Tribunal: CARF
Processo: 15563.000405/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000405/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.991 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
ANTONIO AUGUSTO RAMOS MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O acréscimo patrimonial a descoberto é matéria de prova que só pode ser
ilidida com a apresentação de provas inequívocas de sua regularidade. Recurso
voluntário apresentado intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 211/222 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física,
exercício: 2009, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
formalizada por meio do auto de infração de fls. 109/115, no montante de R$
136.964,49, sendo R$ 76.112,53 de imposto de renda, R$ 57.084,39 de multa de ofício
de 75% e R$ 3.767,57 de juros de mora, calculados até 29/10/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000405/2010-20
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000405/2010-20

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 111/114) e o Termo de
Verificação Fiscal (fls. 104/108), motivou o lançamento de ofício a constatação de
omissão de rendimentos caracterizada por variação patrimonial a descoberto em
decorrência da verificação de excesso de aplicações sobre origens não respaldado por
rendimentos declarados ou comprovados, no valor total de R$ 276.772,82, com imposto
apurado de R$ 76.112,53. Às fls. 103 consta o demonstrativo “Fluxo de Caixa Mensal
Antonio Augusto Ramos Martins, CPF 644.928.937-68, Ano-Calendário 2009”.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Regularmente cientificado do lançamento em 02/12/2010, conforme AR (fls. 116), o
interessado ingressou em 03/01/2011 com a impugnação de fls. 119/129, instruída com
os documentos de fls. 130/207, alegando, em síntese, que:
a) o auditor autuante, em seu termo de verificação, desconsiderou as rubricas e parcelas
a seguir relacionadas que, como se verá, devem ser revistas, pois os créditos estão
devidamente comprovados por meio de documentação hábil e inconteste;
b) dos lucros e dividendos recebidos da empresa A3M Eventos Ltda. – ME – na
qualidade de sócio-quotista recebeu a quantia de R$ 75.000,00, conforme documentação
anexa, e os valores foram devidamente informados pela fonte pagadora e foram
recebidos por ele, o que contribuiu para cumprir suas obrigações, em especial as
relacionadas com a aquisição do imóvel rural. Com documentação que juntará
oportunamente, perceber-se-á que não há base legal para serem desconsideradas;
c) dos rendimentos obtidos com atividade rural e venda de bens de pequeno valor
isentos de ganhos de capital – os rendimentos da atividade rural lançados na DIRPF
foram obtidos com a venda de diversos bens que guarneciam o imóvel rural adquirido,
além de outros que já eram de sua propriedade, não havendo que se falar em ganho de
capital, pois os bens alienados foram de pequeno valor, isentos do IRPF. Essas vendas
foram realizadas peça a peça, para pessoas conhecidas, e foram emitidos recibos em
única via para o comprador, não possuindo, portanto documentos comprobatórios.
Requer a juntada posterior de declarações dos compradores confirmando as aquisições;
d) do empréstimo contraído junto ao Banco Itaú – a glosa efetivada pela fiscalização
não procede, e está buscando documentos junto à instituição financeira que confirmarão
os recursos obtidos;
e) da utilização de cheque especial junto ao Banco Itaú – é incontestável que utilizou a
linha de crédito pré-aprovada pelo Banco Itaú, denominado “cheque especial”;
f) do empréstimo contraído com o sr. Abílio Horácio da Rocha Pinto e sra. Maria Elisa
da Silva Ferreira Pinto (seus sogros) – junta documentos que comprovam a operação:
contrato firmado à época e declaração firmada pelos próprios credores;
g) ao final, protesta pela juntada posterior de documentos que comprovariam os
rendimentos e/ou empréstimos, tendo em vista que, por conta das festas de final de ano,
muitos deles não puderam ser obtidos para comprovar suas alegações.
Finalizou requerendo a improcedência do lançamento.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 211/212):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LANÇAMENTO.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000405/2010-20

A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos
declarados ou comprovados, está sujeita a lançamento de ofício por
caracterizar omissão de rendimentos, por presunção legal, que somente
pode ser ilidida com a apresentação de provas inequívocas de sua
regularidade.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
É indispensável, para a aceitação de empréstimo, a comprovação de sua
contratação e da efetiva transferência do numerário emprestado, mediante
a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em data e
valor.
LUCROS DISTRIBUÍDOS.
A alegação de recebimento de valor significativo, a título de distribuição
de lucros, quando não tenha sido comprovada a efetiva transferência do
valor distribuído por meio de provas inequívocas, não é suficiente para
justificar acréscimo patrimonial.
ATIVIDADE RURAL.
As receitas e despesas decorrentes da atividade rural deverão ser
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, a qual será mantida
em poder do contribuinte, à disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a decadência ou prescrição.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação,
não podendo o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que
demonstre motivo de força maior, refira-se a fato ou direito
superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 24/09/2012 (fl. 228),
apresentou a petição de fl. 237 em 21/11/2012.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O presente recurso foi apresentado fora do prazo a que alude o artigo 33 do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No caso em questão, o recorrente foi intimado da decisão de fls. 211/222 no dia
24/09/2012 (fl. 228) e o prazo transcorreu in albis.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000405/2010-20

Intimado da emissão da carta cobrança (fl. 235), em 09/11/2012, o recorrente
apresentou a petição de fl. 237, no dia 21/11/2012, portanto, fora do lustro legal de 30 (trinta)
dias.
Portanto, o recurso voluntário não comporta conhecimento.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital